Tribunal: STM
Processo: 7000873-53.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000873-53.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS
ADVOGADA: IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB: SP106069)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão de 12
de novembro de 2021, em que não foi conhecido o Agravo em Recurso
Extraordinário, considerando-o manifestamente incabível, pelas razões
apresentadas no Acórdão.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 12/05/2022 15:56:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1ffe007
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000873-53.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADA: IEDA RIBEIRO DE SOUZA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE APLICOU A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Pretensão defensiva contra a Decisão que não conheceu do Agravo em
Recurso Extraordinário interposto contra Decisão que inadmitiu o Apelo
Extremo, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e, portanto,
de forma errônea, uma vez que cabível seria o Agravo Interno, tendo em vista
ser o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado
em regime de repercussão geral.
II. O Supremo Tribunal Federal já discutiu o assunto por diversas vezes,
estabelecendo que a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra
decisão que inadmitiu o Apelo Extremo, aplicando entendimento firmado em
regime de repercussão geral, caracteriza erro grosseiro da parte, insuscetível de
aplicação da fungibilidade recursal, implicando a preclusão da questão,
exatamente por não existir dúvida quanto ao único recurso adequado à questão
trazida a lume.
III. Rejeitado o Agravo Interno. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
rejeitar o Agravo Interno, mantendo, na íntegra, a Decisão de 12 de novembro de 2021, em
que não foi conhecido o Agravo em Recurso Extraordinário, considerando-o manifestamente
incabível, pelas razões apresentadas no Acórdão.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 12/05/2022 15:56:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1ffe007
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno ajuizado pela Defesa de SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS,
com fulcro no artigo 123, incisos I e IV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
Castrense, contra a Decisão de minha lavra, de 12 de novembro de 2021, na oportunidade em
que não conheci do Agravo em Recurso Extraordinário anteriormente interposto, por ser
manifestamente incabível (autos nº 756-62.2021, evento 19).
Consta dos autos que em 10 de dezembro de 2020, no julgamento do Agravo Interno nº
7000729-16.2020.7.00.0000, esta Corte, por maioria, rejeitou o pleito defensivo e ratificou a
Decisão da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que negou seguimento à Revisão
Criminal nº 7000624-39.2020.7.00.0000, com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM, por
ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM (autos nº 729-
16.2020, evento 23).
Foram opostos os Embargos Infringentes nº 7000202-30.2021.7.00.0000, tendo o Eminente
Relator negado seguimento por ausência de previsão expressa no art. 124 do RISTM, com
fulcro no art. 13, inciso V, desse normativo, determinando o arquivamento dos autos (autos nº
202-30.2021, evento 5)
Irresignada, a Defesa interpôs Agravo Interno em 29 de março de 2021, distribuído nesta
Corte sob o nº 7000231-80.2021.7.00.0000, o qual foi rejeitado em sessão virtual realizada no
período de 10 a 13 de maio de 2021 pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade (autos nº 231-80.2021, evento 23) .
Intimada, interpôs Recurso Extraordinário em 18 de outubro de 2021. Sustentou que, ao não
admitir o processamento dos Embargos Infringentes opostos contra Acórdão prolatado em
Agravo Interno, o eg. STM teria violado os princípios da ampla defesa, do devido processo
legal e da prestação da tutela jurisdicional (autos nº 756-62.2021, evento 1).
Em 26 de outubro de 2021 não admiti o Apelo Extremo, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art. 6º, inciso
IV, do RISTM (autos nº 756-62.2021, evento 5).
Em 10 de novembro de 2021, contra a referida Decisão, a Defesa interpôs AGRAVO
CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos do art.
1.042 do CPC, requerendo o conhecimento e provimento do Agravo para dar admissão e
remessa ao Recurso Extraordinário para cassar o Acordão, proferindo-se outro para dar
seguimento aos Embargos infringentes opostos (autos nº 756-62.2021, evento 14).
Em 12 de novembro de 2021, não conheci do Agravo em Recurso Extraordinário
anteriormente interposto, por ser manifestamente incabível (autos nº 756-62.2021, evento
19).
A Defesa foi intimada da referida Decisão em 27 de novembro de 2021 e interpôs o presente
Agravo Interno em 2 de dezembro de 2021 (autos nº 873-53.2021, evento 1), requerendo a
cassação da Decisão que não conheceu do Agravo em RE, pugnando pela sua remessa ao
Pretório Excelso, sob o argumento de que "o único órgão competente para afirmar se esta ou
aquela tese tem ou não repercussão geral é o próprio Supremo Tribunal Federal", o que, do
contrário, seria considerado usurpação de competência.
Aduz que, em Decisão prolatada no Agravo in Recurso Extraordinário nº 599-60.2019, o
então Presidente dessa eg. Corte Castrense, Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos,
determinou o encaminhamento do referido recurso ao STF, nos termos do art. 1.042, §4º, do
CPC, e sustenta que tal Decisão trata de hipótese análoga à dos presentes autos.
Alega, ainda, que, por não haver previsão legal de admissibilidade, não há que se falar em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 12/05/2022 15:56:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1ffe007
equivoco ou erro grosseiro. Por fim, salienta a possibilidade de fungibilidade recursal, porque
a Decisão a que se refere é anterior ao Código de Processo Civil em vigor e sua nova
sistemática para julgamento dos agravos.
Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugnou pelo desprovimento
do presente Agravo, devendo manter incólume a Decisão vergastada (evento 9).
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 123 e § 2º do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
Em 12 de novembro de 2021 não conheci do Agravo em Recurso Extraordinário
anteriormente interposto por ser manifestamente incabível (autos nº 756-62.2021, evento 19).
Pretende a Defesa no presente Agravo Interno, "nos termos do art. 1.042, §4º, do Código de
Processo Civil, e do art. 135, I, §4º, do Regimento Interno desta casa, que os autos sejam
encaminhados para o Supremo Tribunal Federal para exame ou não da admissibilidade do
recurso, já que a ele é dirigida a motivação, como solução de inteira justiça".
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos
do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
"Verifica-se que a Defesa interpôs "Agravo Contra Despacho Denegatório De
Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC", cujo pleito foi
para que se dê "provimento ao presente agravo para dar admissão e
remessa ao Recurso Extraordinário, julgando-se o provido para cassar o
Venerando Acordão proferindo-se outro para dar seguimento aos Embargos
infringentes opostos como solução de inteira Justiça" [sic] (grifei).
Percebe-se, entretanto, que presente Agravo foi manejado contra a Decisão
deste Presidente que inadmitiu os Recursos Extraordinários com base no
art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC, na oportunidade em que foi
aplicada a sistemática da repercussão geral, cabendo, no caso, Agravo
Interno, conforme pacificada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e
não Agravo em Recurso Extraordinário."
(...)
"Esta sistemática de impugnação das decisões que aplica precedente da
repercussão geral já era vigente no regime processual do CPC/73, desde o
julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min.
Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite
a conversão de um recurso pelo outro, não havendo que se falar em
novidade advinda do novo CPC que autorize a fungibilidade recursal.
Desta forma, a interposição do presente recurso consubstancia erro grosseiro
e, por não existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada ao
caso, torna-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal." (grifos no
original)
Insurgiu-se a Parte contra a Decisão que não conheceu do Agravo em Recurso

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 12/05/2022 15:56:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1ffe007
Extraordinário interposto contra Decisão que inadmitiu o Apelo Extremo, com fundamento no
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC (autos nº 756-62.2021, evento 5), e, portanto, de forma
errônea, uma vez que cabível seria o Agravo Interno, tendo em vista ser o recurso próprio à
impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.
O Supremo Tribunal Federal já discutiu o assunto por diversas vezes, estabelecendo que a
interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão que inadmitiu o
Apelo Extremo, aplicando entendimento firmado em regime de repercussão geral,
caracteriza erro grosseiro da parte, insuscetível de aplicação da fungibilidade
recursal, implicando a preclusão da questão, exatamente por não existir dúvida
quanto ao único recurso adequado à questão trazida a lume. Por oportuno, importante
colacionar jurisprudências da Corte Suprema nesse sentido, in verbis:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. RECURSO
QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA
INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o
agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica
entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando
erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. A
parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir
especificamente o fundamento utilizado pelo Tribunal estadual para inadmitir o
recurso extraordinário de que, para se chegar a solução contrária à que chegou
o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação
infraconstitucional. Nessa mesma linha, vejam-se o ARE 695.632-AgR, Rel. Min.
Luiz Fux; e o ARE 1.115.707-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo a
que se nega provimento. (ARE 1358914 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050
DIVULG 15-03-2022 PUBLIC 16-03-2022) (grifos nossos)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO
ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos
do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à
impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de
repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário
caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta
Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 50477 AgR, Relator(a):
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022)
HABEAS CORPUS - PRESSUPOSTOS RECURSAIS - CABIMENTO. Em jogo a
liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de examinar o habeas corpus,
pouco importando que envolva análise de pressupostos recursais. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - INADMISSÃO - REPERCUSSÃO GERAL - IMPUGNAÇÃO -
AGRAVO - ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual, observada a
sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso extraordinário
mostra-se impugnável por agravo interno, constituindo erro grosseiro a
interposição de agravo visando dar sequência ao extraordinário. COISA
JULGADA - RECURSO INADMISSÍVEL - ÓBICE - INEXISTÊNCIA. A interposição
de recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada. (HC 138292,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 12/05/2022 15:56:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1ffe007
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)
(grifos nossos)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIRIGIDO
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE APLICA A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO
CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Também em matéria criminal , não
se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro
grosseiro. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1138987 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019)
(grifos nossos)
A Defesa sustenta que há possibilidade de fungibilidade recursal porquanto a Decisão a que
se refere é anterior ao Código de Processo Civil em vigor e sua nova sistemática para
julgamento dos agravos. Todavia, não é o entendimento adotado pela Corte Suprema, como se
vê, in verbis:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito
Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de
origem. Interposição de agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil.
Não cabimento. Aplicação da fungibilidade recursal. Devolução dos autos para a
origem. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do AI nº
760.358/SE-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu não ser cabível
agravo de instrumento contra decisão do Tribunal de origem que nega
seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o art. 543-B, § 3º, do CPC, ou
deixa de admitir o apelo extremo, amparado em decisão do Supremo Tribunal
Federal que reputou ausente a repercussão geral do tema objeto do apelo. 2.
Naquela ocasião, também se consignou que a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, para a devolução dos autos à Corte de origem,
somente seria possível para os agravos interpostos antes de 19/11/2009.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 879165 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173
DIVULG 02-09-2015 PUBLIC 03-09-2015) (grifos nossos)
Ademais, a Defesa alega que, em Decisão prolatada no Agravo in Recurso Extraordinário
7000599-60.2019.7.00.000, em 03/10/2019, o então Presidente dessa eg. Corte Castrense,
Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, determinou o encaminhamento do referido
Recurso ao STF, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC, e que tal Recurso trata de hipótese
análoga a dos presentes autos. Todavia, na referida Decisão utilizou-se como um dos
fundamentos para inadmissão do Recurso Extraordinário o art. 1.030, inciso V, do CPC, por
suposta violação à Constituição Federal pela não aplicação do art. 366 do CPP, razão pela
qual, naquele feito, o Agravo em RE era, realmente, o recurso cabível, o que não é o caso dos
autos.
Logo, acertada a Decisão agravada ao NÃO CONHECER do Agravo em Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida àquela
descrita na jurisprudência e no entendimento pacificado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, REJEITO o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão de 12 de
novembro de 2021, em que não foi conhecido o Agravo em Recurso Extraordinário,
considerando-o manifestamente incabível, pelas razões retro apresentadas.